Tribunal: TJSP
Processo: 2039011-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício para cancelamento de averbação de consolidação da propriedade do imóvel. Nota de devolução do Registro de Imóveis. Pedido de expedição de ofício, sob pena de desobediência. Divergência nas averbações em relação à denominação e CNPJ. Suprimento da dúvida que deve ocorrer no próprio processo, sem necessidade de procedimento

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício para cancelamento de averbação de consolidação da propriedade do imóvel. Nota de devolução do Registro de Imóveis. Pedido de expedição de ofício, sob pena de desobediência. Divergência nas averbações em relação à denominação e CNPJ. Suprimento da dúvida que deve ocorrer no próprio processo, sem necessidade de procedimento administrativo. Recurso parcialmente provido.
O ofício foi expedido por força da sentença, para cancelamento de averbação de consolidação da propriedade do imóvel em nome da ré. Contudo, houve devolução do registrador, diante de divergências entre as averbações em relação à denominação da empresa, sendo que a solução é afeta à determinação jurisdicional. Portanto, a solução sobre a dúvida posta pelo registrador deve ser dirimida nos próprios autos, sendo então procedido o cancelamento, já deliberado por sentença transitada em julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039011-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO PANAMERICANO S/A, são agravados ALTAMIRO JOSÉ DE SOUSA e
VANDA SOARES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039011-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42959
2
COMARCA: São José dos Campos – 8a Vara Cível – Juiz
Alexandre Miura Iura
AGTE. : Banco Panamericano S.A.
AGDOS. : Altamiro José de Sousa e outra
VOTO No 42.959
EMENTA: Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença. Expedição de ofício para cancelamento de
averbação de consolidação da propriedade do imóvel. Nota
de devolução do Registro de Imóveis. Pedido de expedição
de ofício, sob pena de desobediência. Divergência nas
averbações
em
relação
à
denominação
e
CNPJ.
Suprimento da dúvida que deve ocorrer no próprio
processo, sem necessidade de procedimento administrativo.
Recurso parcialmente provido.
O ofício foi expedido por força da sentença, para cancelamento de
averbação de consolidação da propriedade do imóvel em nome da ré.
Contudo, houve devolução do registrador, diante de divergências entre
as averbações em relação à denominação da empresa, sendo que a
solução é afeta à determinação jurisdicional. Portanto, a solução sobre
a dúvida posta pelo registrador deve ser dirimida nos próprios autos,
sendo então procedido o cancelamento, já deliberado por sentença
transitada em julgado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
em cumprimento de sentença em ação de consignação em pagamento, indeferiu a
expedição de ofício ao Registrador de Imóveis, indicando a devolução fundamentada e a
necessidade da via administrativa.
Sustenta a agravante que a sentença determinou o cancelamento da
averbação de consolidação da propriedade e que o Cartório emitiu nota devolutiva.
Considera equivocada a decisão, pois já havia ordem de expedição de ofício diante de
sentença transitada em julgado, sendo os entraves cartorários, pois não se nega a cumprir a
determinação e que havendo determinação do Juízo não cabe ao registrador descumprir a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039011-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42959
3
Processado o recurso com efeito suspensivo, sem resposta do
agravado.
É o resumo do essencial.
A decisão agravada consignou necessidade de procedimento de
dúvida inversa diante da nota de devolução do Registrador de Imóveis, sendo caso de
esclarecimento sobre as averbações.
Olvidou-se que o comando discutido é consequência de sentença
com trânsito em julgado, ou seja, admitiu-se como purgada a mora, mesmo porque
reconhecido, com base em julgamento do STJ no REsp 1462210/RS), sua possibilidade até
a “assinatura do auto de arrematação” (fls. 20/22) e isto com base em norma então vigente,
constituindo-se a averbação precedente de consolidação da propriedade em nome do
fiduciário em mera etapa do procedimento previsto na Lei 9.514/97.
“Constitui regra basilar de hermenêutica jurídica que, onde o
legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo, sobretudo quando resultar em
exegese que limita o exercício de direitos, se postando contrariamente ao espírito da
própria norma interpretada. Havendo previsão legal de aplicação do art. 34 do DSL 70/99
à Lei 9.514/97 e não dispondo esta sobre a data limite para a purgação da mora do
mutuário, conclui-se pela incidência irrestrita daquele dispositivo legal aos contratos
celebrados com base na Lei 9.514/97, admitindo-se a purgação da mora até a assinatura do
auto de arrematação. Como a Lei 9.514/97 promove o financiamento imobiliário, ou seja,
objetiva a consecução do direito social e constitucional à moradia, a interpretação que
melhor reflete o espírito da norma é aquela que, sem impor prejuízo à satisfação do crédito
do agente financeiro, maximiza as chances de o imóvel permanecer com o mutuário, em
respeito, inclusive, ao princípio da menor onerosidade contido no art. 620 CPC, que
assegura seja a execução realizada pelo modo menos gravoso ao devedor. Considerando
que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e
contratuais, nos termos do art. 26, § 1.o, da Lei 9.514/97, sua concretização antes da
assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor. Em contrapartida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039011-07.2020.8.26.0000 -Voto no 42959
4
assegura ao mutuário, enquanto não perfectibilizada a arrematação, o direito de recuperar o
imóvel financiado, cumprindo, assim, com os desígnios e anseios não apenas da Lei
9.514/97, mas do nosso ordenamento jurídico como um todo, em especial da Constituição
Federal” (REsp 1.433.031, relatora a Min. Nancy Andrighi).

Mantido o vínculo entre as partes, bem se vê que o cancelamento da
averbação de consolidação na posse do imóvel é mera consequencia da emenda da mora,
sendo pertinente expedição de mandado ou mesmo ofício com força executória.
Em assim sendo, o ponto a considerar é que a inicial consolidação da
propriedade em nome do fiduciário é mera etapa do procedimento previsto na Lei 9.514/97
e isto para permitir que, em havendo arrematação no leilão subsequente, ocorra a
transferência do domínio e com base no princípio da continuidade. Mas, desde que, com
a purgação, o credor considerou suficiente os pagamentos feitos para continuidade do
contrato, é possível a execução da ordem, a fim de evitar novos encargos. O juiz do
processo tem esse poder e só deve justificar o ato de natureza complexa.
Assim, a questão litigiosa já está decidida e compete a baixa da
averbação e as exigências oportunizadas pelo registrador podem ser examinadas pelo d.
Juízo. Consta o contrato firmado pelo autor e a credora hipotecária denominada como
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, com respectivo CNPJ, constando igualmente
nas averbações 6 e 7, porém, há alteração da credora e consolidação na posse constando o
nome de Brazilian Securities Companhia de Securitização, com outro CNPJ (Av. 09 e 10),
sendo esses os elementos a serem esclarecidos, mas nos próprios autos.
Isto posto, dá-se parcial provimento ao agravo.
KIOITSI CHICUTA
Relator